Tribunal: TJMT
Processo: 1003663-89.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003663-89.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CUTRALE TRADING BRASIL LTDA. - CNPJ: 19.441.249/0001-60 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO MAURICIO JUNIOR - CPF: 273.170.208-77 (ADVOGADO), CERENGE ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 11.944.052/0001-32 (EMBARGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), CERENGE ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 11.944.052/0001-32 (EMBARGANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), CUTRALE TRADING BRASIL LTDA. - CNPJ: 19.441.249/0001-60 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO MAURICIO JUNIOR - CPF: 273.170.208-77 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), GUILHERME MORENO ROZATTO - CPF: 405.523.898-38 (ADVOGADO), GUILHERME MORENO ROZATTO - CPF: 405.523.898-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CUTRALE TRADING BRASIL LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1003663-89.2016.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS” onde litiga com CERENGE ARMAZENS GERAIS LTDA perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 157089177 o colegiado desproveu o recurso da autora e proveu o recurso da ré de forma unânime.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 158287654 que torna-se necessário esclarecer essas contradições no entendimento expresso no i. acórdão, passíveis de promover a reconsideração do entendimento judicial e alterar substancialmente o rumo da decisão proferida;

Aduz que a incorreta interpretação de que a Autora buscaria reparação por imposto de exportação recolhido indevidamente influenciou em todo o arcabouço interpretativo dos fatos narrados, razão pela qual se acredita que essa contradição entre o pretendido e o interpretado, ao ser esclarecida, se revelará como matéria passível de atribuir efeito infringente a esses embargos de declaração;

Afirma que considerando que a Autora só exportaria seu produto via último navio programado, que partiu em 29/07/2016, se torna crível que a apuração dos tributos decorrentes da “não” exportação tenha se dado em 31/07/2016, logo após a certeza de que não poderia exportálos nas condições programadas. Ao afirmar que uma coisa não guarda relação com a outra, o i. julgado revela uma contradição, ou ao menos obscuridade interpretativa, que precisa ser esclarecida para sua compreensão;

Sustenta que o i. decisum embargado também desconsiderou outro fator de importância ímpar para a análise dos fatos e do direito: o procedimento de liquidação de sentença para apuração dos valores, momento em que, caso a Ré ainda detivesse qualquer dúvida sobre a regularidade da Autora no recolhimento da carga tributária, poderia dirimi-la com simples ofício ao órgão competente. E essa questão não foi abordada pelo i. acórdão;

Argumenta que nesse contexto emerge o i. acórdão, que desconsiderou elementos probatórios por julgá-los insuficientes em completo descompasso com o entendimento havido em primeira instância. Há que se esclarecer o motivo dessa dicotomia interpretativa, especialmente para análise de eventual recurso extraordinário por inobservância da regra do art. 5o, LV, da Constituição Federal;

Requer seja intimado o embargado para, querendo, se manifestar sobre o recurso oposto para, ao fim, serem esses embargos de declaração acolhidos e supridas as omissões, as contradições e as obscuridades aqui apontadas, revisitando o meritum causae para reconhecimento ipsis literis da apelação apresentada pela Autora, ou alternativamente manutenção da sentença proferida, ou em derradeira análise anulada a decisão de primeiro grau, com determinação de retorno dos autos à primeira instância para produção de novas provas que se façam necessárias, de acordo com o entendimento deste E. Tribunal.

Contrarrazões sob ID. 159868687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Em se tratando de ação de indenização por ato ilícito, de rigor é a aplicação do que está prescrito pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por ser aspecto jurídico extraordinário, o ônus da prova é da parte autora/reconvinda que alega esta situação. Se não desincumbindo a contento, não podendo grafar presunção de sinceridade no seu pedido inicial, impõe-se a improcedência da lide e a aplicação da regra de sucumbência.

O ônus da prova no processo civil decorre da aplicação do art. 373, do CPC e dos brocardos romanos que dizem respeito à prova: "probatio incumbit asserenti" (a prova incumbe a quem afirma); "probare oportet, non sufficit dicere" (não basta dizer; é preciso provar) e "allegare nihil et allegatum non probare paria sunt" (nada alegar e alegar e não provar dá no mesmo). Se do contexto probatório dá conta de que em relação aos tributos pagos e frustrada a exportação sob a pecha de responsabilidade civil da ré/reconvinte, não esta suficientemente demonstrada nos autos, a ação deve ser julgada improcedente. Sentença reformada.

Deve ser mantida a sentença que, apreciando o pedido de reconvenção, julga este procedente para impor à autora/reconvinda a obrigação do pagamento do valor dos alugueres dos armazéns pertencentes à ré/reconvinte em face de que, neste tópico, a questão passou incontroversa já que admitida por ambos no processo, não dependendo de analise de provas outras.

Se o recurso principal foi conhecido e provido, julgando improcedente a demanda indenizatória, a consequência é a inversão do ônus da sucumbência, aplicando-os em desfavor da autora/reconvinda. Se a ação reconvencional, julgada procedente foi mantida em grau recursal, de rigor e a majoração dos honorários advocatícios, os alcunhados honorários recursais, como estabelecido pelo Código de Processo Civil.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

O sucinto relato traduz os limites recursais que o Tribunal de Justiça deve analisar, à luz do que está consagrado pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Como se verifica do pedido inicial, a autora/reconvinda ao expressar a pretensão de indenização pelo pagamento de impostos, no montante de R$ 470.970,63 (quatrocentos e setenta mil, novecentos e setenta reais) que, descontando seu débito junto a ré/reconvinte, no importe de R$ 81.743,56 (oitenta e um mil, setecentos e quarenta e três reais, cinqüenta e seis centavos), sobejou o saldo em relação ao alegado prejuízo na ordem de R$ 389.227,07 (trezentos e oitenta e nove mil duzentos e vinte e sete reais, sete centavos). Admitiu responsabilidade civil da ré/reconvinda, ao argumento de que, por falta da soja nos armazéns desta, frustrado foi a exportação. E, por outro lado, reside pedido reconvencional formulado pela ré/reconvinte e, neste viés, pretende ser indenizada pelos serviços de armazenagem.

E, como pedido final, assim foi requerido pela autora/reconvinda no seu pedido inaugural: II – a PROCEDENCIA DA AÇÃO, com a condenação da ré (CERENGE) ao pagamento em favor da autora (CRUTALE) da importância de R$ 389.227,07 (trezentos e oitenta e nove mil, duzentos e vinte e sete reais e sete centavos), a titulo de indenização por reparação material, acrescida de correção monetária e juros de mora aplicáveis desde a data do efetivo pagamento dos tributos, o que se deu em data de 13/10/2016. (ID n. 133671064).

E, nos termos da reconvenção apresentada, a ré/reconvinte, embasada na confissão feita pela autora/reconvinda na inicial de que é devedora do montante de R$ 81.743,56 (oitenta e um mil, setecentos e quarenta e três reais e cinqüenta e seis centavos), pediu a condenação desta neste valor, devidamente corrigido e com juros de mora, bem como no ônus da sucumbência. (ID n. 133671098).

E, conferindo a sentença, esta foi enfática: ‘DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de DETERMINAR que a ré a requerida restitua a autora o valor desembolsado a título de impostos (ICMS, PIS e COFINS), incidente no montante de 657.310 kg de soja tipo exportação, valor a ser apurado em liquidação de sentença, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Com fundamento nas mesmas razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na reconvenção, extinguindo-a com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a parte autora/reconvinda a pagar o valor de R$ 81.743,56, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 8 § 2o, do CPC, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte. (sic) (ID-133675192).

Deve ser visto, em sequência, os limites da lide, a rigor do que estabelece o artigo 141 do Código de Processo Civil e, por outro lado, os limites recursais onde a autora/reconvinte afirma a frustração do embarque do produto para exportação lhe causaram o dano material de R$ 470.970,63 (quatrocentos e setenta mil, novecentos e setenta reais) que, descontando seu débito junto a ré/reconvinte, no importe de R$ 81.743,56 (oitenta e um mil, setecentos e quarenta e três reais, cinqüenta e seis centavos), sobejou o saldo em relação ao alegado prejuízo na ordem de R$ 389.227,07 (trezentos e oitenta e nove mil duzentos e vinte e sete reais, sete centavos). Já a ré/reconvinte, afirma que não reside responsabilidade civil a ser reparado, em especial que não tinha data para entrega do produto e, por outro lado, não comprovação de que houve frustração no embarque e que não reside prova de que, efetivamente, os impostos foram recolhidos ao erário.

Por outro lado, no que tange ao pagamento dos Tributos, cujos valores não foram contestados, efetivamente aconteceu. Cotejando os autos, emitidos várias guias, estes foram quitados junto ao Banco Itaú S/A no dia 13/10/2016, conforme estampa o identificador números 133671081, em 16 (dezesseis) guias sequenciais.

E, com relação ao descumprimento contratual está estampado no BOLETIM DE OCORRÊNCIA de número 2016.222913, elaborado pela Delegacia de Polícia de Barra do Garças, onde compareceu o senhor WILSON COÊLHO BATISTA, representante da autora/reconvinda onde narrou o seguinte episódio fático:

Confira-se:

‘COMPARECEU NESTA DELEGACIA O COMUNICANTE RELATANDO QUE É REPRESENTANTE DA EMPRESA CRUTALE TRADING DO BRASIL LTDA E INFORMA QUE A EMPRESA COMPROU 1.674 TONELADAS DE GRÃO DE SOJA DE BERNARDO MAZZUTI E OUTROS PARA SER RETIRADO NO ARMAZEM DA CERENJE ARMAZÉNS GERAIS LTDA LOCALIZADO NA BR-158 NA CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, PORÉM AO INICIAR O EMBARQUE NOTOU QUE A QUANTIDADE ESTOCADA DO ARMAZÉM ESTAVA ACABANDO. O COMUNICANTE INFORMA AINDA QUE NO LOCAL EXISTE UMA FILA DE CAMINHÕES PARA SEREM CARREGADOS E HOUVE FAVORECIMENTO PARA UMA OUTRA EMPRESA (BUNGE) PASSAR CAMINHÕES NA FRENTE, DEVIDO O ARMAZÉM/PROPRIETÁRIO ESTAREM COM PROCESSO DE FINANCIAMENTO DESSA EMPRESA (BUNGE). DE ACORDO COM O COMUNICANTE A CRUTALE SÓ CONSEGUIU UM VOLUME DE 535,830 MIL QUILOS DE SOJA, FALTANDO 1.138.170 KILOS’ (ID 136671075). Deve ser registrado que este BO é datado de 19/07/2016, anunciando que o fato se dera em 14/07/2016.

Sustentou o pedido inicial.

‘Ocorre que, em 14/07/2016, ao adotar as medidas necessárias para a retirada e transporte do produto (adquirido de Bernardo Mazzuti) do armazém em que se encontrava depositado, como previsto na cláusula 6 do contrato firmado com a ré (CERENJE) a autora (CRUTALE) conseguiu carregar apenas e tão somente 535.830 kg. de soja em grão (granel) faltando injustificadamente 1.138.170 kg, que não se encontravam à sua disposição, como deveria. Tal situação ensejou a elaboração do boletim de ocorrência. (doc. 8). E, por não conseguir retirar o produto em 14/07/2016, a Autora (CRUTALE) não pode transportá-lo e conseqüentemente embarcá-lo no navio MV OSMARINE cuja atracação se deu em 16/07/2016 e desatracação em 29/07/2016 (doc. 9) já se encontravam previstas; dessa forma a autora (CRUTALE) ficou impossibilitada de promover a exportação de 1.138.170 kg de soja em grãos que havia adquirido de BERNARDO MAZZUTI para esse fim, unicamente porque a ré (CERRENJE) não disponibilizou o produto que estava sob sua guarda e depósito, quando deveria’, conforme nota fiscal de número 000766, expedida pela BERNARDO MAZZUTI E OUTROS. (sic).

Deve ser visto, ainda, em termos de prova documental, que a autorização feita por BERNARDO MAZZUTI e OUTROS para a retirada do produto, num total de 1.674.000 quilos de soja ou 27.900 sacas para entrega do produto no Armazém da REQUERIDA se deu em data de 06 de julho de 2016. (ID n. 133671070). Sustentou que, estando a sua disposição o total acima, negócio praticado com BERNARDO MAZZUTI, somente conseguiu carregar 535.835 quilos de grãos de soja e, injustificadamente, deixou de carregar 1.138.170 quilos que, sua disposição, estava nos armazéns da requerida na cidade de Barra do Garças.

No caso em apreço, independentemente de perquirir a possibilidade de exportação sem o pagamento prévio dos tributos, no caso em apreço, surge uma questão especialíssima que não pode deixar de ser considerado.

Isto porque, como narra a inicial e estribado ainda em BOLETIM DE OCORRENCIA, narrou a AUTORA/RECONVINDA a ausência dos produtos junto ao ARMAZÉM da RÉ/RECONVINTE (CERENJE) que a falta do produto aconteceu no dia 14/07/2016 e que a atracação do navio MS-OSMARINE se deu em data de 16/07/2016, com partida para o dia 29/07/2016.

Por outro lado, o pagamento dos tributos, consoante cópias de documentos apresentados pela autora, quitação junto ao Banco ITAÚ S/A se deu em data de 13/10/2016, num total de 16 pagamentos picotados em valores diversos. Aliás, conferindo as guias expedidas pela Receita Federal, estas dizem respeito, não em relação ao produto cuja exportação se deu como frustrada mais sim por valores apurados em 31/07/2.016.

Outra inconsistência, como bem tratado na contestação apresentada (ID-133671098, pag. 10), as notas fiscais são de setembro/2016 e outubro/2016, restando divergência quanto a data da retirada frustrada dos produtos, ou seja, no dia 14/07/2016.

E, segundo o prescrito pelo Decreto-Lei n. 1.578/77, em seu artigo 1o, o imposto de exportação tem como fato gerador a saída da mercadoria do território aduaneiro. Por outro lado, considera-se como fato gerador no momento da expedição da Guia de Exportação ou documento equivalente (§ 1o, do art. 1o, do Decreto-Lei 1.578/77). Compulsando os autos, vendo e revendo os documentos com os quais a autora pretendeu a cobrança desses valores, não identifiquei a GUIA DE EXPORTAÇAO pertinente a totalidade da soja, ou seja, de 1.674.000 quilos de soja ou 27.900 sacas. De forma que, igualmente, não se vê prova concreta em relação à soja faltante, num total de 1.138.170 quilos que, sua disposição, estava nos armazéns da requerida na cidade de Barra do Garças.

Derradeiramente, visualizando as guias de pagamento, estes feitos juto ao BANCO ITAU S/A no dia 13/10/2016, são pagamentos que não condiz com a operação frustrada acontecida no mês de julho/2016. Isto porque, em relação a elas, não existe por parte da autora (CRUTALE) qualquer demonstração que tem liame com negócio que, segundo o afirmado, restou frustrado por culpa da requerida (CERENGE). Em tese, não se pode olvidar que tais pagamentos dizem respeito a outros débitos pendentes da autora e não especificamente em relação ao negócio jurídico afirmado.

Ou, em outros termos, não existe NEXO DE CAUSALIDADE. Como construído pela doutrina, o nexo de causalidade, também chamado de nexo causal, trata-se de uma relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o ato ilícito alegado pela parte autora. O nexo de causalidade é um dos pressupostos da responsabilidade do agente causador do dano, juntamente com o ato ilícito, o dano, a culpa ou o dolo, como bem prescrito no CC.

‘Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (CCB).’

E a indispensável necessidade de ser estabelecido o nexo causal como requisito da responsabilidade civil, e por consequência, a concessão de uma justa indenização, fundamenta-se numa lógica que não pode deixar ser considerada – ninguém deve responder por dano que não tenha causado à outrem.

Nesta toada, analisando as inconsistências mencionadas linhas anteriores e, em especial não demonstração de que o pagamento dos impostos se deu especificamente em relação ao negócio frustrado, que é a causa de pedir, ausência do indispensável nexo de causalidade e não podendo dar presunção de veracidade, divergindo da sentença que, em parte condenou a requerida a compor danos. E, diga-se de passagem, apenas para ser registrado, a entrega posterior dos produtos, não seria excludente parcial da obrigação, caso este fosse demonstrada nos autos, indo o magistrado além do que foi a causa de pedir, equivocando-se o magistrado sentenciante neste particular para julgar parcialmente a lide.

UM PONTO INTERESSANTE - Aliás, em face da suposta frustração da exportação e pagamento indevido dos impostos, a medida mais correta, segundo penso, é administrativamente ou judicialmente, pedir o reembolso diretamente ao fisco federal já que, da forma feita, se tal fato realmente aconteceu, foi omissa e colaborou a autora/reconvinda com uma apropriação indevida por parte da UNIÃO FEDERAL e, neste contexto, dado a magnitude dos envolvidos, entendo que este aspecto não poderia passar despercebido, aspecto que, somado aos argumentos acima, constata-se que, de forma clara, não residiu a constituição do direito almejado no pleito inicial.

Em se tratando de ação indenizatória por ato ilícito, transborda na doutrina e na jurisprudência que esta obrigação é totalmente da parte autora, a rigor do que está contido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – obrigação de comprovar os fatos constitutivos do seu direito lesado por outrem. Isto tem um caráter jurídico processual em termos de prova já que a requerida teria de provar prova negativa no caso em apreciação.

Deve ser visto que o ônus da prova em se tratando de responsabilidade civil por ato ilícito (que é o ponto jurídico desta ação) e, em regra da parte que alegou como fundamento do seu pedido contido na petição inicial, no caso em apreciação recursal, os fatos pretensamente que ensejaram o reconhecimento da pretensão do direito apregoado na inicial, para ter sucesso na demanda, deveriam eles ter propiciado um conjunto probatório coerente e isento de dúvidas com sua versão; como a autora não desincumbiu a contento, a rejeição e improcedência do pedido indenizatório eram de rigor, não agindo o magistrado de piso que, em verdade, divergindo dos limites da lide, buscou uma decisão salomônica.

E, em termos de provas, provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitadas no processo. A prova de constituição do direito, sobretudo em se tratando de responsabilidade civil por ato ilícito, deve convencer de forma satisfatória e não por meras suposições, sob pena de não o fazendo, albergar situação extraordinária (ato ilícito) em presunção de veracidade os argumentos vertidos na inicial. Aquela que deixa entrever as alegações simplesmente como possíveis não satisfaz à constituição do direito almejado já que ausentes elementos hábeis a comprovar a pretensão colocada sob apreciação jurisdicional.

Com bem sintetizado por DIDIER temos que: ‘A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido com base na sua pretensão/exceção, afinal é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento. (Curso de Direito Processual Civil, volume 2, Bahia, 2008, pag. 76).

Portando, é necessário que os fatos controvertidos (alegados pela autora e negados pela ré) sejam provados. O ônus da prova no processo civil decorre da aplicação do art. 373, do CPC e dos brocardos romanos que dizem respeito à prova: "probatio incumbit asserenti" (a prova incumbe a quem afirma); "probare oportet, non sufficit dicere" (não basta dizer; é preciso provar) e "allegare nihil et allegatum non probare paria sunt" (nada alegar e alegar e não provar dá no mesmo).

Bem a propósito, mudando o que deve ser mudado, já decidiu esta colenda Câmara:

‘Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Não sendo as provas conclusivas quanto a origem do incêndio que ocorreu na propriedade do autor como também do réu, não há como imputar responsabilidade civil a este pelo ocorrido. (RAC n. 41560/2018, julgado em 18/07/2018, DJE de 26/07/2018, Relatora Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS)’.

Pelos argumentos acima, divergindo do posicionamento do magistrado sentenciante, em relação ao pedido principal, a ação deve ser julgada improcedente e, por consequência, sujeitando o autos na condenação dos consectários legais.

DA RECONVENÇÃO – Ingressando no pedido reconvencional formulado pela parte requerida, na qualidade de ré/reconvinte, esta pretende a condenação da autora/reconvinda no pagamento do montante de R$ 81.743,56 (oitenta e um mil, setecentos e quarenta e três reais, cinqüenta e seis centavos), referente a prestação dos serviços de armazenamento, conforme contrato formalizado entre as partes.

A sentença assim pronunciou na parte conclusiva: ‘Com fundamento nas mesmas razões, julgo procedentes os pedidos insertos na reconvenção, extinguindo-a com resolução de mérito, fincando no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte autora/reconvinda a pagar o valor de R$ 81.743,56, sobre o qual incidirá a correção monetária pelo INPC a partir do vencimento e juros demora de 1% ao mês, a partir da citação’. (sic) - (ID-133675192, pag. 5).

Inicialmente, deve ser visto interesse e legitimidade da ré/reconvinte ao propor o pedido reconvencional. Isto porque, se assim não fosse feito pela ré/reconvinte, se improcedente o feito principal, para recebimento do valor, respeitando os limites da lide, a rigor da inicial, deveria ser proposta uma nova demanda para recebimento do valor pertinente aos serviços prestados pela ré/reconvinte à autora/reconvinda, ficando aqui o registro.

Com relação ao aspecto meritório, desmerecem maiores esclarecimentos. Isto porque, segundo consta da inicial, a própria autora/reconvinda, ao propor a ação, se procedente o pedido inicial, deveria, no acerto de contas, ser decotado este valor. Tanto é verdade que, apresentando o montante pretendido (R$ 470.970,63), informou a existência de seu débito para com a ré/reconvinte (R$ 81.743,56), sobejando pretensão indenizatória pelo saldo que afirmou ser de direito a seu favor, no valor de R$ 389.227,07 (trezentos e oitenta e nove mil duzentos e vinte e sete reais, sete centavos). O artigo 374, incisos II e III do Código de Processo Civil menciona que não dependem de provas os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária ou admitidos no processo como incontroversos.

Incontroversos são os fatos sobre os quais se estabeleceram verdades pela falta de impugnação específica ou, noutro ponto, admitidos expressamente pelas partes, que é o caso em comento, com aplicação, no que couber e por analogia do conceito estabelecido pelo artigo 341, ‘caput’, do Código de Processo Civil.

O recurso de apelação da ré/reconvinte é triunfante enquanto que o trazido pela autora/reconvinda soçobra.

CONCLUSÃO

Forte nestes fragmentos, estando presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS. E, nos termos da fundamentação, DOU PROVIMENTO ao recurso da ré/reconvinte para julgar improcedente a ação indenizatória proposta em que a autora/reconvinda pretende ser reembolsada nos valores pagos ao fisco federal por suposta responsabilidade desta. De consequência, inverto o ônus da sucumbência. Ante a ausência de condenação, condeno a autora/reconvinda ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico atualizado obtido pela parte adversa (ré/reconvinte). NEGO PROVIMENTO ao recurso aviado pela autora/reconvinda, mantendo hígida a sentença que julgou procedente a reconvenção, majorando os honorários estabelecidos na sentença (10%) para 12% (doze) por cento, sobre o valor da condenação.

O cumprimento da sentença, materializado o título executivo judicial, a tempo, forma, modo, deverá ser por meros caçulos aritméticos.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

= relator =

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023